Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711583-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYS VENANCIO LIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PC/DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte Apelante, que não comprovou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, não instruiu o recurso com a respectiva guia de custas recolhida (ID 42307010). Conquanto requeira, na alínea “d” dos pedidos formulados no recurso, a “manutenção da justiça gratuita, concedida pelo juízo de piso” (ID 42307011 - pág. 13), da análise da sentença verifica-se que o ilustre sentenciante consignou que, se remanescentes custas, o pagamento cabe à Impetrante (ID 42307004). Registre-se, ademais, que no Agravo de Instrumento no 0723768-73.2022.8.07.0000, interposto em face da r. decisão que indeferiu tutela antecipada requerida na presente ação, intimada a comprovar os requisitos da gratuidade, a Impetrante optou por pagar o preparo (ID 37873274 dos autos referidos). Assim, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator